Tribunal: TJES
Processo: 5019584-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019584-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VIRGILINA BARBARA GUIMARAES MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, vedou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, fixou multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00, deferiu a inversão do ônus da prova e designou audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência e se é possível a modificação dos parâmetros da multa cominatória (astreintes) fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida observou os requisitos do art. 300 do CPC, com base na plausibilidade do direito alegado e no risco de comprometimento do mínimo existencial da parte autora, pessoa hipossuficiente e dependente de benefício previdenciário.
4. A alegação de legalidade da contratação do cartão consignado não afasta, de plano, a presença dos requisitos legais para a medida de urgência.
5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, cabendo ao juízo de origem avaliar sua adequação em momento oportuno, inclusive quanto à periodicidade e valor, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
6. Inexistência de demonstração de lesão grave ou de difícil reparação à instituição financeira em razão do cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, quando presentes indícios de irregularidade contratual e risco à subsistência da parte autora."
2. "A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial poderá ser reavaliada pelo juízo de origem quanto à proporcionalidade e razoabilidade, conforme o art. 537, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.280/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/05/2020, DJe 15/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
VIRGILINA BARBARA GUIMARAES MENDES
.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, determinando ao Banco agravante a suspensão, no prazo de cinco dias, dos descontos relativos às parcelas de empréstimos sobre o benefício previdenciário da parte autora, bem como que se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova e designou audiência de conciliação.

Em suas razões, o agravante sustenta: (i) A legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), firmado em 2018, e a ausência de irregularidades; (ii) a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para o deferimento da liminar; (iii) a necessidade de redução da multa cominatória arbitrada e de alteração da periodicidade de sua incidência de diária para mensal; e (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação para a instituição bancária, caso mantida a decisão agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução e readequação da astreinte.

Na decisão monocrática ID 11471078 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
VIRGILINA BARBARA GUIMARAES MENDES
.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, determinando ao Banco agravante a suspensão, no prazo de cinco dias, dos descontos relativos às parcelas de empréstimos sobre o benefício previdenciário da parte autora, bem como que se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova e designou audiência de conciliação.

Em suas razões, o agravante sustenta: (i) A legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), firmado em 2018, e a ausência de irregularidades; (ii) a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para o deferimento da liminar; (iii) a necessidade de redução da multa cominatória arbitrada e de alteração da periodicidade de sua incidência de diária para mensal; e (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação para a instituição bancária, caso mantida a decisão agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução e readequação da astreinte.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se sobre decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora e impôs multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, além de inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre salientar que o deferimento da tutela provisória encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Na hipótese em análise a decisão recorrida fundamentou-se em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstram a plausibilidade do direito alegado pela autora, tendo em vista a multiplicidade de descontos em seu benefício previdenciário sem clara demonstração da regularidade contratual, circunstância que impõe medida assecuratória da dignidade da parte, sobretudo em razão de sua condição de hipossuficiência.

O
periculum in mora
é evidente, diante da possibilidade de comprometimento do mínimo existencial da parte autora, como reconhecido na fundamentação da decisão agravada, sobretudo quando se trata de pessoa vulnerável, dependente de benefício previdenciário para subsistência.

Em contrapartida, não há demonstração, por parte do agravante, de que a suspensão dos descontos acarrete lesão grave ou de difícil reparação, pois, conforme bem pontuado na decisão monocrática, bastaria à instituição bancária o simples cumprimento da ordem judicial para evitar a incidência da multa.

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
(destaquei)

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) (destaquei)

É importante ainda registrar que, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
estipuladas, deve ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/020) [não existem destaques no original]

Registro, por fim, que a alegação de excesso ou desproporcionalidade, bem como o pleito de modificação da periodicidade da multa, poderá ser objeto de reexame pelo juízo de origem no momento processual adequado, respeitado o contraditório e a instrução probatória.

Assim, ausentes os requisitos legais para o provimento do recurso, e considerando o caráter excepcional do efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único), impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar